Tribunal: TJSP
Processo: 1038172-43.2014.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Apelações. Ação de indenização por danos morais e materiais. Títulos de crédito. Duplicata. Instituição financeira que encaminhou os títulos a protesto em razão de endosso translativo. Ausência de demonstração da celebração do negócio jurídico subjacente. Responsabilidade da instituição financeira/endossatária pelos protestos indevidos dos títulos de crédito contendo vícios. Incidência da Súmula

Ementa:
Apelações. Ação de indenização por danos morais e materiais. Títulos de crédito. Duplicata. Instituição financeira que encaminhou os títulos a protesto em razão de endosso translativo. Ausência de demonstração da celebração do negócio jurídico subjacente. Responsabilidade da instituição financeira/endossatária pelos protestos indevidos dos títulos de crédito contendo vícios. Incidência da Súmula 475 do STJ. Danos morais configurados. Valor indenizatório mantido. Mantenedora de cadastro de proteção ao crédito que não é responsável pela veracidade das informações prestadas por credores. Pedido de danos materiais consubstanciados na cobrança de honorários contratuais. Inadmissibilidade. Recursos desprovidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE SÃO PAULO 37.a CÂMARA DE
DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000563840
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1038172-43.2014.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é
apelante/apelada ADRIANA ELY FRANÇA DE MELO, é apelado/apelante
BANCO BRADESCO S/A, Apelados LUIZ FERNANDO DE SOUZA ELÉTRICA
LTDA. E.P.P. e SERASA S/A - CENTRALIZADORA DE SERVIÇOS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente), ANA CATARINA STRAUCH E JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA
MELATTO PEIXOTO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
PEDRO KODAMA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE SÃO PAULO 37.a CÂMARA DE
DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1038172-43.2014.8.26.0506 - Sr
2
Voto no 19536
Apelação no 1038172-43.2014.8.26.0506 Processo Digital
Comarca: Ribeirão Preto
Apelantes e reciprocamente apelados: Adriana Ely França de Melo e Banco Bradesco S/A
Apelados: Serasa S/A Centralizadora de Serviços S/A, Luiz Fernando de Souza Elétrica
Ltda Epp
Interessados: HSBC Bank Brasil S/A e José Marcelo Feliciano
Juiz (a): Benedito Sérgio de Oliveira
Apelações. Ação de indenização por danos morais e materiais.
Títulos de crédito. Duplicata. Instituição financeira que
encaminhou os títulos a protesto em razão de endosso translativo.
Ausência de demonstração da celebração do negócio jurídico
subjacente.
Responsabilidade
da
instituição
financeira/endossatária pelos protestos indevidos dos títulos de
crédito contendo vícios. Incidência da Súmula 475 do STJ. Danos
morais configurados. Valor indenizatório mantido. Mantenedora
de cadastro de proteção ao crédito que não é responsável pela
veracidade das informações prestadas por credores. Pedido de
danos materiais consubstanciados na cobrança de honorários
contratuais. Inadmissibilidade. Recursos desprovidos.
Trata-se de recursos de apelação interpostos contra a sentença de
fls. 270/282, objeto de embargos de declaração, rejeitados a fls. 291/292, cujo relatório
adoto em complemento, que nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais,
proposta por Adriana Ely França de Melo: 1) julgou improcedente o pedido em relação à
corré Serasa S/A e condenou a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários
advocatícios em R$ 1.500,00; e 2) julgou parcialmente procedentes os pedidos, mantendo-se
a liminar concedida, para condenar os corréus José Marcelo Feliciano, Luiz Fernando Souza
Elétrica EPP e HSBC Bank Brasil S/A, solidariamente ao pagamento de indenização por
dano moral da quantia de R$ 10.000,00, monetariamente corrigida a partir da sentença (cf.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE SÃO PAULO 37.a CÂMARA DE
DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1038172-43.2014.8.26.0506 - Sr
3
Súmula 362 do STJ) e acrescida de juros de mora de um por cento ao mês (cf. art. 406 do
Código Civil c.c o art. 161, § 1o, do CTN) a partir da citação. Por ter decaído de metade dos
pedidos, a autora foi condenada ao pagamento da metade das custas processuais e os réus,
da outra metade. Quanto aos honorários advocatícios, foram fixados por equidade, em R$
3.000,00 (art. 85, § 8o, do CPC), ante a sucumbência recíproca das partes, que deverão ser
distribuídos na proporção de 50% para a autora e 50% para os réus, nos termos do art. 85, §
14, do CPC.
Inconformados, a autora e o corréu Banco Bradesco S/A apelaram.
A autora recorreu alegando que o valor de R$ 10.000,00, fixado a
título de danos morais não se mostra suficiente para reparar os danos morais sofridos,
devendo ser majorado para R$ 20.000,00. Sustenta que a corré Serasa deve suportar a
condenação tal qual as demais apeladas, porquanto de forma idêntica também não
confirmou o número de CPF da apelante que fazia referência a uma mulher e não a um
homem, o que evidencia sua atitude displicente e sua responsabilidade pelo prejuízo
causado à autora. Entende ser cabível a condenação dos réus ao pagamento dos honorários
contratuais, sobretudo diante da revelia do corréu José Marcelo Feliciano, bem como da
ausência de impugnação das contestações apresentadas a fls. 73/89 e 158/176. Requer o
provimento do recurso para que o valor da indenização de danos morais seja majorado; seja
admitida a recomposição dos gastos de advogado suportados pela apelante; bem como seja
admitida a inclusão da apelada/Serasa no polo passivo da ação, com sua condenação de
forma solidária com os demais apelados (fls. 294/311).
O corréu Banco Bradesco S/A apela alegando que a empresa Luiz
Fernando de Souza Elétrica Ltda E.P.P é cliente do banco/réu, efetuando diariamente
diversas operações bancárias. Discorre que mencionada empresa expressamente se
responsabilizou civilmente pela existência e legitimidade dos títulos colocados em
cobrança e/ou custódia simples nas formas física ou escritural, garantindo que eles se
referem a operações mercantis ou serviços prestados e que não são objeto de quaisquer
contestações por parte dos devedores. Nega ter existido defeito na prestação de seus
serviços, tendo em vista que o título de crédito que foi levado a protesto foi descontado
perante o banco/apelante, que desconhecia o fato de que não havia relação jurídica entre a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE SÃO PAULO 37.a CÂMARA DE
DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1038172-43.2014.8.26.0506 - Sr
4
autora e a corré. Ressalta que o título encontra-se em consonância com as operações que a
mencionada empresa realiza regularmente, o que levou o apelante a aceitar os descontos do
referido título, em ato de patente boa-fé. Argumenta que não há nos autos qualquer prova de
situações constrangedoras sofridas pela autora por ato do réu ou que demonstre que passou
dor ou vexame, nem ocorreram problemas psicológicos a justificar o pleiteado dano moral.
Discorre que o valor fixado a título de danos morais foi exagerado e deve ser reduzido, caso
a condenação seja mantida. Requer o provimento do recurso para que os pedidos iniciais
sejam julgados improcedentes ou subsidiariamente pugna pela redução do valor fixado a
título de danos morais (fls. 318/331).
Recursos tempestivos e preparados (fls. 312/313 e 332/333)
As partes apresentaram contrarrazões (fls. 336/338, 339/345,
346/352, 353/358).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o Relatório.
Versa o feito sobre indenização por danos morais e materiais, em
que a autora afirma, em síntese, que ao realizar compras no comércio tomou conhecimento
de 03 protestos em seu nome, efetuados pelos réus Luiz Fernando de Souza Elétrica EPP e
HSBC Bank Brasil S/A, referentes aos valores de R$ 152,00, R$ 85,00 e R$ 152,00.
Discorre que o réu José Marcelo Feliciano se utilizou do CPF da autora para realizar as
transações comerciais e que jamais manteve qualquer relação negocial com qualquer dos
réus. Relata que não recebeu notificação premonitória da ré Serasa S/A a respeito das
negativações e dos protestos em seu nome. Requer a condenação dos réus ao pagamento de
danos morais em quantia equivalente a cem vezes o valor das restrições e, a título de dano
material, o valor gasto com a contração de advogado.
O corréu José Marcelo Feliciano foi citado, mas não apresentou
resposta, tornando-se revel (fls. 269).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE SÃO PAULO 37.a CÂMARA DE
DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1038172-43.2014.8.26.0506 - Sr
5
O corréu Luiz Fernando de Souza Elétrica EPP apresentou
contestação alegando que eventual responsabilidade deve ser imputada ao réu José Marcelo
Feliciano, quem, indevidamente, utilizou-se do CPF da autora, e que o réu José Marcelo
Feliciano pode ter utilizado o CPF da autora em razão de parentesco. Afirma que o dano
moral não ficou caracterizado, tudo não passando de mero aborrecimento, e eventual
indenização deve ser fixada com razoabilidade.
A corré Serasa S/A apresentou contestação aduzindo que a
negativação do nome da autora é legalmente autorizada, já que tal restrição decorre da
relação de títulos protestados que recebe dos cartórios de protesto de letras e título, e que os
danos morais não ficaram comprovados, além do que eventual indenização deve ser fixada
de forma moderada.
O corréu HSBC Bank Brasil S/A alegou que recebeu os títulos por
meio de endosso translativo e que agiu no exercício regular do direito ao protestar os títulos
que não foram quitados, além do que os danos morais não ficaram comprovados e eventual
indenização deve ser fixada com razoabilidade e proporcionalidade.
A r. sentença apelada deve ser mantida por seus próprios e
jurídicos fundamentos, os quais ficam adotados como razão de decidir pelo não provimento
do recurso.
Cabe, contudo, acrescentar ao decisum algumas considerações.
No caso vertente, não restou demonstrada a existência de relação
jurídica a legitimar o apontamento dos títulos a protesto com relação à autora, sendo
irregulares os saques das duplicatas descritas a fls. 41/44.
Ressalte-se que em se tratando de endosso translativo, incumbia ao
banco apelante aferir a existência e validade do negócio jurídico subjacente, estando sujeito
a eventuais prejuízos causados em razão de sua omissão.
Neste sentido, confira-se a súmula 475 do Superior Tribunal de
Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE SÃO PAULO 37.a CÂMARA DE
DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1038172-43.2014.8.26.0506 - Sr
6
“Responde pelos danos decorrentes de protesto indevido o
endossatário que recebe por endosso translativo título de crédito
contendo vício formal extrínseco ou intrínseco, ficando ressalvado
seu direito de regresso contra os endossantes e avalistas”.
Ausente a comprovação da origem dos pretensos débitos,
corretamente foi declarada inexigibilidade dos títulos em questão, na medida em que não
resultam do regular exercício do direito de credor, restando configurada a ocorrência dos
danos morais acarretados à autora em decorrência dos protestos indevidos.
Sobre o tema, já decidiu este E. Tribunal de Justiça:
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO
CAMBIAL
C.C.
INDENIZATÓRIA
POR
DANO
MORAL.
Duplicata. Endosso Translativo. Sentença de procedência.
Pretensão do banco réu de reforma. DESCABIMENTO: Ao
receber o título por meio de endosso translativo, cabia ao banco
verificar a existência e a validade do título transferido. Dano
moral configurado em razão do envio da cártula a protesto.
Indenização
devida.
Sentença
mantida.
HONORÁRIOS
RECURSAIS Em razão do desprovimento do recurso interposto
pelo réu devem ser majorados os honorários advocatícios de 15%
para 20% sobre o valor da condenação - Art. 85, § 11 do
CPC/2015.
RECURSO
DESPROVIDO”
(Apelação
no
1000509-71.2017.8.26.0533, Relator(a): Israel Góes dos Anjos,
Órgão julgador: 37a Câmara de Direito Privado, Data do
julgamento: 10/07/2018).
“Declaratória de inexigibilidade c/c indenização por danos
morais (em apenso cautelar de sustação de protesto). Duplicata
mercantil. Título causal. Cessão de crédito. Cessionária que
recebe o título por endosso translativo. Título inexigível, em razão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE SÃO PAULO 37.a CÂMARA DE
DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1038172-43.2014.8.26.0506 - Sr
7
da não concretização do negócio de compra e venda de
mercadorias. Apelante que assumiu o risco do negócio inerente à
sua atividade. Pessoa jurídica passível de sofrer danos morais
(Súmula 227 do STJ). Protesto que se mostrou indevido. Dano
moral caraterizada e arbitrado em R$ 10.000,00 que é mantido.
Verba honorária estabelecida dentro dos patamares do artigo 85,
§ 2o, do CPC. Sentença mantida. Recurso não provido.”
(Apelação no 1003493-02.2016.8.26.0068, Relator(a): João Pazine
Neto, Órgão julgador: 37a Câmara de Direito Privado, Data do
julgamento: 21/11/2017).
No caso em apreço, desnecessária a prova da ocorrência de danos
morais, que se verifica com o atentado à própria imagem da vítima ou ao seu próprio
conceito, não havendo, portanto, necessidade de prova do fato corriqueiro e notório de que
comerciantes se negam a vender a prazo ou receber cheques, ou instituições financeiras
recusam financiamento ou abertura de conta corrente ou de poupança, porque é exatamente
o que se sucede com aqueles que tiveram os nomes de qualquer modo registrados como
inadimplentes.
O prejuízo moral, portanto, está comprovado in re ipsa, com a
anotação, conforme ensina o ilustre doutrinador Antonio Jeová dos Santos:
“O direito à indenização, o injusto suscetível de ressarcimento,
nasce do próprio ato, do lançamento do nome da vítima no rol
destinado a inadimplentes. Nada de exigir prova acerca da
angústia e humilhação que o ofendido nem sempre se submete.”
(in Dano Moral Indenizável, Editora Revista dos Tribunais, 4a
edição, 2003, página 463).
O Superior Tribunal de Justiça já decidiu a respeito:
“1. O entendimento firmado pelo Tribunal de origem, no sentido
de que não cabe falar em falta de comprovação do dano moral,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE SÃO PAULO 37.a CÂMARA DE
DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1038172-43.2014.8.26.0506 - Sr
8
uma vez que a inscrição/ manutenção indevida do nome do
devedor em cadastros restritivos de crédito geram dano moral in
re ipsa, está em sintonia com a jurisprudência deste Superior
Tribunal de Justiça. Aplicável, portanto, à espécie, o óbice da
Súmula 83 desta Corte.
2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp
190.658/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA
TURMA, julgado em 05/03/2013, DJe 12/03/2013).
Destarte, justificado o cabimento da indenização pelo dano moral
causado e o nexo etiológico entre aquele e a conduta do apelante resta analisar o valor
fixado.
Inexiste norma legal específica para a fixação do valor da
indenização, pautando-se a doutrina e jurisprudência pelo princípio da razoabilidade,
levando-se em conta a gravidade do dano e o nível socioeconômico das partes.
A respeito dos critérios para a fixação do valor do dano moral,
enfatizou o STJ:
“A indenização deve ser fixada em termos razoáveis, não se
justificando que a reparação venha a constituir-se em
enriquecimento indevido, considerando que se recomenda que o
arbitramento deva operar-se com moderação, proporcionalmente
ao grau de culpa, ao porte empresarial das partes, às suas
atividades comerciais e, ainda, ao valor do negócio, orientando-se
o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela
jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência
e do bom senso, atento à realidade da vida, notadamente à
situação econômica atual e as peculiaridades de cada caso.”
(REsp 171.084/MA, Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO
TEIXEIRA, QUARTA TURMA, julgado em 18/08/1998, DJ
05/10/1998, p. 102).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE SÃO PAULO 37.a CÂMARA DE
DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1038172-43.2014.8.26.0506 - Sr
9
Também deve ser observada a dupla função da indenização:
compensar a vítima pelos danos suportados e punir o ofensor pelo ato realizado, conforme
bem destacou a ilustre Ministra ELIANA CALMON:
“O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo
de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando
minimizar a dor da vítima e punir o ofensor, para que não volte a
reincidir.” (REsp 604801 / RS, j. em 23/03/2004).
A importância relativa ao dano moral fixada pelo Juízo a quo, no
valor de R$ 10.000,00, revela-se consentânea com os parâmetros acima e com as
circunstâncias do caso, devendo ser mantida.
Cumpre destacar que a mantenedora de cadastro de proteção ao
crédito, por se tratar de mera arquivista de informações, não é responsável pela veracidade
das informações prestadas por credores. Assim, não sendo a corré Serasa a responsável
pelas informações constantes nos apontamentos, pois somente reproduzem os pedidos dos
credores que pedem a inclusão dos devedores, correta a improcedência dos pedidos em
relação a ela.
Nesse sentido, já decidiu esse E. Tribunal de Justiça:
“Apelação. Ação de obrigação de fazer com pedido de
indenização por danos morais. Inscrições impugnadas pela autora
que foram realizadas em função de informação repassada por
terceiro. Preliminar de ilegitimidade de parte da ré acolhida.
Mantenedora de cadastro de proteção ao crédito que não é
responsável pela veracidade das informações prestadas por
credores. Processo extinto sem resolução do mérito. Aplicação do
artigo 485, VI, do Código de Processo Civil. Recurso provido.”
(1053279-79.2017.8.26.010, 37a Câmara de Direito Privado, desta
Relatoria, j. 02.10.2018)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE SÃO PAULO 37.a CÂMARA DE
DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1038172-43.2014.8.26.0506 - Sr
10
“ILEGITIMIDADE DE PARTE Inclusão do nome do consumidor
nos cadastros de inadimplentes pelo SERASA Ajuizamento de ação
contra SPC- Ilegitimidade passiva Matéria de Ordem Pública
Reconhecimento de ofício - Possibilidade: O órgão arquivista que
insere o nome de consumidor nos cadastros de inadimplentes é
que possui legitimidade passiva para responder em Juízo, o que
não se verifica na espécie, tendo sido a questão controvertida
entre as partes. Por ser matéria de ordem pública, pode ser
declarada de ofício à luz do artigo 485, §3o, do CPC/2015.
RECURSO NÃO PROVIDO.EXTINTA A AÇÃO NOS TERMOS
DO ARTIGO 485, INCISO VI, DOCPC.” (Apelação no
1019170-63.2017.8.26.0577, Relator(a): Nelson Jorge Júnior,
Órgão julgador: 13a Câmara de Direito Privado, Data do
julgamento: 30/07/2018)
“APELAÇÃO Ação ordinária de cancelamento de restrição c/c
indenização por danos morais Improcedente Ajuizamento em
face do SCPC Instituição que apenas divulga dados obtidos em
cadastro público
Comunicação de erro deve ser feita à
instituição financeira para que esta providencie a alteração dos
dados junto aos órgãos responsáveis Sentença de improcedência
mantida

Recurso
não
provido.”
(Apelação
Cível
1023154-32.2014.8.26.0554; Relator (a): Egidio Giacoia; Órgão
Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Foro de Santo André - 5a
Vara Cível; Data do Julgamento: 14/03/2017; Data de Registro:
14/03/2017).
De outra feita, também sem razão o pedido da autora com relação
ao pagamento dos danos materiais relacionados aos honorários advocatícios por ela
contratados, vez que descabido vincular a parte contrária que não participou da contratação.
O ilustre doutrinador Youssef Said Cahali ensina:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE SÃO PAULO 37.a CÂMARA DE
DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1038172-43.2014.8.26.0506 - Sr
11
“Não são reembolsáveis, a título de honorários de advogado, as
despesas que a parte enfrenta em razão do ajuste com o
profissional a
título de honorários, para o patrocínio de sua causa 'in misura
superiore a quella poi ritenuta congrua dal giudice'. Aliás, como
observa Redenti, a condenação nas despesas, embora sendo uma
consequência secundária do processo sobre o direito substancial,
não pode ter origem senão no processo e nos autos nele
praticados”. (Honorários Advocatícios, Ed. RT, 4a ed., pag. 304).
Assim também observa Theotonio Negrão:
“Os honorários advocatícios contratuais, porque decorrente de
avença estritamente particular, não podem ser ressarcidos pela
parte sucumbente, já que não participou do ajuste”. (RDDP
53/146, Código de Processo Civil e Legislação Processual em
vigor, 43a ed., pag. 142).
Em julgamento de embargos de divergência, o C. Superior
Tribunal de Justiça, visando uniformizar a jurisprudência, decidiu:
“...
No âmbito da Justiça comum, impossível superar a orientação já
antes firmada por este Tribunal, no sentido do descabimento da
cobrança ao Reclamado de honorários advocatícios contratados
pelo Reclamante: para a Reclamação Trabalhista, porque o
contrário significaria o reconhecimento da sucumbência por via
oblíqua e poderia levar a julgamentos contraditórios a respeito do
mesmo fato do patrocínio advocatício na Justiça do Trabalho.
...
Embargos de Divergência improvidos.
(EREsp
1155527/MG,
Rel.
Ministro
SIDNEI
BENETI,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/06/2012, DJe 28/06/2012)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE SÃO PAULO 37.a CÂMARA DE
DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1038172-43.2014.8.26.0506 - Sr
12
No julgamento acima, declarou voto a Ministra Nancy Andrighi,
com alteração de entendimento, para não admitir a cobrança de honorários advocatícios
contratuais, nos seguintes termos:
“O bem lançado voto do i. Min. Relator traça minuciosamente a evolução do
entendimento do STJ em torno do tema, evidenciando a existência de divergência
no âmbito desta Seção, a justificar a admissão dos embargos de divergência. Os
julgados da 4a Turma, na esteira do próprio acórdão embargado, sustentam que
a simples contratação de advogado para ajuizamento de reclamatória trabalhista
não induz, por si só, a existência de ilícito gerador de danos materiais. Outra
vertente, porém, oriunda da 3a Turma, derivada de julgado de minha relatoria,
entende que o pagamento dos honorários extrajudiciais como parcela integrante
das perdas e danos também é devido pelo inadimplemento de obrigações
trabalhistas. A definição de qual tese deve prevalecer é de suma importância,
pois não se restringe às reclamações trabalhistas, sendo aplicável a todas as
ações judiciais. Tendo isso em vista e após melhor analisar a questão concluo,
assim como o fez o i. Min. Relator, pela necessidade de rever meu
posicionamento. Todavia, faço-o por fundamento diverso daquele trazido nos
precedentes da 4a Turma, ao qual se filiou o voto condutor. De acordo com esses
julgados, ao apresentar sua defesa, o reclamado não pratica ato ilícito sujeito a
responsabilização; ao contrário, exerce apenas o direito ao contraditório,
assegurado constitucionalmente. A premissa é verdadeira, não havendo como
dela discordar. Porém ela não serve de proposição para o silogismo construído,
pois o dever de indenizar, na hipótese em questão, não deriva do exercício do
direito à ampla defesa, mas do ato ilícito que dá causa à própria reclamação
trabalhista, cuja prática é reconhecida na decisão que julga procedentes os
respectivos pedidos. A despeito disso, vislumbro motivo diverso a justificar a
revisão do meu posicionamento, qual seja, a contrapartida que será gerada pelo
reconhecimento do direito ao reembolso dos honorários contratuais. Com efeito,
ao admitir que o autor deve ser indenizado pelo réu do que aquele gastou com
seu patrono, haveremos, por simetria, de reconhecer também o direito do réu
em caso de total improcedência dos pedidos de ser indenizado pelo autor dos
honorários contratuais que tiver pago. Nessa hipótese, a alegação feita no voto
condutor inexistência de ato ilícito gerador de dano indenizável procede e
ganha pertinência. Melhor explicando, muito embora tenhamos, por
reciprocidade, de reconhecer o direito do réu de, resultando vencedor na ação
(improcedência total dos pedidos), ser indenizado pelo autor dos honorários
contratuais pagos ao seu advogado, não terá o autor praticado nenhum ato
ilícito capaz de dar ensejo a esse dever de indenizar. Na realidade, terá apenas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE SÃO PAULO 37.a CÂMARA DE
DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1038172-43.2014.8.26.0506 - Sr
13
exercido o seu direito de ação, constitucionalmente garantido (sendo certo que,
no particular, não se está a cogitar das situações em que há abuso desse direito,
com o ajuizamento de ações temerárias). Diante disso, a rigor não há como
justificar o dever de indenizar do autor. Note-se, por oportuno, que a
indenizabilidade dos honorários advocatícios, da forma como prevista nos arts.
389, 395 e 404 do CC/02, vem inserida no contexto do inadimplemento de uma
obrigação, ou seja, pressupõe a prática de um ato ilícito. Feita essa constatação,
conclui-se que, à luz dos mencionados dispositivos legais, são inexigíveis os
honorários contratuais pagos em virtude do exercício, pela parte contrária, de
um direito legítimo (de ação). Dessarte, não obstante as considerações por mim
tecidas no julgamento do REsp 1.027.797/MG, 3a Turma, minha relatoria, DJe de
23.02.2011, penso que a expressão “honorários de advogado”, utilizada nos
arts. 389, 395 e 404 do CC/02, deve ser interpretada de forma a excluir os
honorários contratuais relativos à atuação em juízo, já que a esfera judicial
possui mecanismo próprio de responsabilização daquele que, não obstante esteja
no exercício legal de um direito (de ação ou de defesa), resulta vencido,
obrigando-o ao pagamento dos honorários sucumbenciais. Vale dizer, o termo
“honorários de advogado” contido nos mencionados dispositivos legais
compreende apenas os honorários contratuais eventualmente pagos a advogado
para a adoção de providências extrajudiciais decorrentes do descumprimento da
obrigação, objetivando o recebimento amigável da dívida. Sendo necessário o
ingresso em juízo, fica o credor autorizado a pleitear do devedor, já na petição
inicial, indenização por esses honorários contratuais pagos ao advogado para
negociação e cobrança extrajudicial do débito
mas, pelos motivos acima
expostos, não terá direito ao reembolso da verba honorária paga para a adoção
das medidas judiciais. Com isso, penso que ficam equacionados os direitos do
credor e do devedor, do autor e do réu, compatibilizando-os não apenas às
disposições do CC/02, mas também à coexistência, admitida por nosso
ordenamento jurídico, de honorários advocatícios de naturezas distintas,
contratuais e sucumbenciais. Não me escapa o fato de que, no âmbito da Justiça
do Trabalho, não há, como regra, a condenação em honorários sucumbenciais,
mas essa circunstância a meu ver não prejudica as conclusões aqui alcançadas,
na medida em que, naquela justiça especializada, não se exige que as partes se
façam representar por advogado, podendo, nos termos do art. 791 da CLT,
“reclamar pessoalmente”. Finalmente, mostra-se conveniente repisar ressalva
por mim feita no julgamento do mencionado REsp 1.027.797/MG, no sentido de
que “o valor cobrado pela atuação do causídico não pode ser abusivo. Sendo o
valor dos honorários contratuais exorbitante, o Juiz poderá, analisando as
peculiaridades do caso concreto, arbitrar outro valor, podendo utilizar como
parâmetro a tabela de honorários da OAB”. Na hipótese específica dos autos, a
pretensão do embargante é ser indenizado de honorários contratuais relativos à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE SÃO PAULO 37.a CÂMARA DE
DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1038172-43.2014.8.26.0506 - Sr
14
atuação do seu advogado em juízo. Assim, ainda que por fundamento diverso, a
decisão embargada deve ser mantida. Forte nessas razões, acompanho a
conclusão do voto do i. Min. Relator, mas por fundamento diverso, negando
provimento aos embargos de divergência”.
Em julgamentos mais recentes, o citado Tribunal manteve tal
entendimento:
“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. MANUTENÇÃO
INDEVIDA EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO.
PERÍODO EXÍGUO. VALOR FIXADO. RAZOABILIDADE.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
CONTRATUAIS.
RESTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO EM RAZÃO
DE
PROCESSO
REPETITIVO
EM
TRÂMITE
NO
STJ.
DESNECESSIDADE.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite,
excepcionalmente, em recurso especial, o reexame do valor fixado
a título de danos morais, quando ínfimo ou exagerado. Hipótese,
todavia, em que a verba indenizatória, consideradas as
circunstâncias de fato da causa, foi estabelecida pela instância
ordinária
em
conformidade
com
os
princípios
da
proporcionalidade e razoabilidade.
2. A Segunda Seção do STJ já se pronunciou no sentido de ser
incabível a condenação da parte sucumbente aos honorários
contratuais despendidos pela vencedora.
3. A suspensão determinada pelo art. 543-C do CPC aos
processos que cuidam de matéria repetitiva orienta-se às causas
que ainda não ascenderam aos tribunais superiores.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp 810.591/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 04/02/2016, DJe
15/02/2016, grifei)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE SÃO PAULO 37.a CÂMARA DE
DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1038172-43.2014.8.26.0506 - Sr
15
“CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MATERIAIS.
PAGAMENTO
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
CONTRATUAIS.
AUSÊNCIA
DE
ILICITUDE.
DANO
INEXISTENTE. DECISÃO AGRAVADA EM CONSONÂNCIA
COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O entendimento desta Corte é que a mera contratação de
advogado para defesa judicial dos interesses da parte não enseja,
por si só, dano material passível de indenização, porque inerente
ao exercício regular dos direitos constitucionais do contraditório,
da ampla defesa e do acesso à Justiça.
2. Agravo regimental não provido”.
(AgRg no REsp 1507864/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO,
TERCEIRA TURMA, julgado em 17/09/2015, DJe 25/09/2015)
Esta C. 37a Câmara de Direito Privado já decidiu:
“AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - Recusa da instituição
financeira de abertura de conta salário requerida pela empresa.
Alegação do autor de que foi exposto a situação vexatória em seu
ambiente de trabalho pela divulgação de informações não
autorizada. Pretensão à indenização por danos morais.
ADMISSIBILIDADE: Exposição vexatória do autor em seu
ambiente de trabalho, perante seus colegas e diretores da
empresa. Cabimento da indenização pretendida. Sentença de
improcedência reformada.
DANO MATERIAL - Pretensão de que o réu seja compelido ao
pagamento do custo que teve de dispender com a contratação de
advogado para defender seus direitos. INADMISSIBILIDADE:
A indenização por danos materiais é indevida quando decorrente
da contratação de advogado particular, pois essa contratação
não pode ser imputada a terceiro que não participou dela,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE SÃO PAULO 37.a CÂMARA DE
DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1038172-43.2014.8.26.0506 - Sr
16
mesmo porque, há previsão legal (art. 20 e incisos do CPC) que
visa compensar o vencedor dos honorários do advogado que
contratou.
JUSTIÇA GRATUITA. Pedido de concessão e manutenção dos
benefícios da gratuidade judiciária. PREJUDICADO: O pedido
restou prejudicado, uma vez que a justiça gratuita já foi deferida
pelo MM. Juiz “a quo” no r. despacho de fls. 30 e não foi
revogada.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO”
(Apelação
no
0009479-34.2012.8.26.0604, 37a Câmara de Direito Privado,
Relator ISRAEL GÓES DOS ANJOS, j. 8.4.14, grifei). No mesmo
sentido:
Apelações
ns.
0001762-28.2012.8.26.0003;
0015943-30.2012.8.26.0554.
“TELEFONIA - OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. REPARAÇÃO DE
DANOS - Dano moral - Inocorrência - Outras inscrições - Súmula
n° 385 do STJ - Indeferimento da pretensão a repetição de
indébito - Ausência de prova de pagamento - Dano material -
Contratação de advogado para a defesa dos seus interesses -
Ausência de nexo de causalidade com o ato ilícito praticado pela
Apelada e o suposto dano - Honorários advocatícios -
Sucumbência recíproca - Ausência de fixação de montante - Falta
de interesse recursal. Recurso parcialmente conhecido e, nessa
parte, não provido” (Apelação no 0332096-49.2010.8.26.0000,
Relator TASSO DUARTE DE MELO, j. 17.3.11, grifei).
“Apelação - Declaratória de inexigibilidade de débito c.c
reparação de danos morais e materiais - Cobrança de tarifas e
encargos em conta corrente inativa caracteriza conduta abusiva -
Débito declarado inexigível - Apontamento indevido em cadastro
de inadimplentes - Dano moral configurado - Indenização fixada
no valor de R$ 10.000,00 - Valor razoável e de acordo com os
precedentes da Câmara - Danos materiais - Contratação de
advogado
particular
para
o
patrocínio
da
ação
-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE SÃO PAULO 37.a CÂMARA DE
DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1038172-43.2014.8.26.0506 - Sr
17
Inadmissibilidade - Atribuição da parte contratante - Sentença
parcialmente reformada - Recurso parcialmente provido”
(Apelação no 0011913-21.2010.8.26.0004, desta relatoria, j.
21.5.13, grifei). Da mesma relatoria: Apelações ns. 0001791-
92.2012.8.26.0451;
0009124-47.2012.8.26.0564;
0011913-21.2010.8.26.0004.
Destarte, ambos os recurso devem ser desprovidos, mantendo-se a
r. sentença apelada pelos seus próprios fundamentos e pelos ora acrescentados.
Deixo de aplicar a regra contida no art. 85, §11, do CPC, diante do
desprovimento de ambos os recursos.
Por fim, já é entendimento pacífico o de que não está obrigado o
julgador a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de
prequestionamento. Assim, ficam consideradas prequestionadas toda a matéria e disposições
legais discutidas pelas partes.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento aos recursos.
PEDRO KODAMA
Relator
(Assinatura digital)